Tribunal: TJMT
Processo: 1034972-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034972-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz de direito Dr Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), DIONEI CRISTIAN DA SILVA - CPF: 020.551.091-46 (PACIENTE), JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 037.345.971-88 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 703.668.171-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE VARCONTI - CPF: 016.499.521-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e fraude processual. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que
manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e fraude processual, visando a liberdade provisória. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há quatro: 1) excesso de prazo para a formação da culpa; 2) pressupostos da custódia cautelar; 3) contemporaneidade da segregação; e 4) suficiência de medidas alternativas.

III.
Razões de decidir

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

A diretriz jurisprudencial dos tribunais superiores firmou-se no sentido de que a forma de execução do crime [homicídio triplamente qualificado, em concurso de pessoas, e dentro de estabelecimento prisional], assim como a fundada probabilidade de renitência criminosa justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Se prisões preventivas foram decretadas, após o encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, a menos de 30 dias do fato delitivo, não há falta de contemporaneidade da segregação.

Quando as particularidades do crime [homicídio contra outro preso, dentro da própria cela do estabelecimento prisional, alteração das câmeras de segurança e queima das roupas utilizadas para prejudicar a apuração do ato criminoso] evidenciam o risco de reiteração delitiva e a periculosidade dos agentes, justifica-se a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivo relevante citado:
CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 347, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 128.779; HC 135.418; HC 135.105; HC 137558; STJ, HC 746144/BA, Rel. Min Sebastião Reis Júnior, 11.4.2023; AgRg no HC nº 558.553/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4.5.2020;

AgRg no RHC 120.481/MS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Des. convocado do TJPE, 11.2.2020; AgRg no RHC 154.840/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 14.2.2022, AgRg no RHC 170278/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 13.3.2023;

HC 516.438/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 7.10.2019; HC 624845/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3.8.2021; HC 592.291/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas,9.2.2021. TJMT,

HC 1007043-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.6.2024, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 6.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1034972-59.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. ALEX CAMPOS MARTINS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): DIONEI CRISTIAN DA SILVA E JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

DIONEI CRISTIAN DA SILVA e JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA

contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU

1026594-11.2024.8.11.0002), que manteve prisões preventivas pelo cometimento, em tese, de homicídio
qualificado [motivo torpe
, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e fraude processual - art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 347, parágrafo único, ambos do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes estão presos cautelarmente
“há 135 (cento e trinta e cinco) dias”
sem formação da culpa, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 5.12.2024]; 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3) não há contemporaneidade da segregação; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes. Subsidiariamente, aplicação de medidas alternativas (ID 257248173), com documentos (IDs 257248195, 257270177, 257270179 e 257270182).

O pedido liminar foi indeferido (ID 258508196).

O juízo singular prestou informações (ID 260195685).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PACIENTES INDICIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – SUSCITADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - INSUBSISTÊNCIA – EXCESSO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – PLURALIDADE DE RÉUS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Élio Américo, Procurador de Justiça – ID 264056776)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.8.2024, os pacientes DIONEI CRISTIAN DA SILVA e JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA e o corréu [Vagner Raimundo Francisco dos Santos Queiroz] foram denunciados por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocorrido em 22.7.2024, e fraude processual (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 347, parágrafo único) - (ID 165965648).

Em 21.8.2024, ao receber a denúncia, o Juízo singular relaxou a prisão do paciente JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA e do corréu [Vagner Raimundo Francisco dos Santos Queiroz] e decretou suas prisões preventivas, bem como do paciente

DIONEI CRISTIAN DA SILVA, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, sob a seguinte fundamentação:

“
Com relação ao fumus comissi delicti, está bem delineado nos elementos de cognição arrecadados ao caderno processual até o momento e minuciosamente discriminados pelo Parquet no bojo Representação pela Prisão Preventiva, tudo a consubstanciar indícios suficientes, ao menos para fins de segregação cautelar, de que os indiciados JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA e VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS, na data fatídica, violaram os aparelhos de videomonitoramento eletrônico do Raio 1 do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, para que, em tese, permitir que o terceiro adentrassem na cela da vítima, sem que houvesse interferência policial, demonstrados conforme vídeos juntados aos autos de id. 164031590 e 164032091.

Alinhado a isso, tem-se que os indiciados VAGNER e o JIMMY confessaram ter abaixado as câmeras de segurança do raio 1 (id. 164031578 e 164031582).

No que se refere ao acusado DIONEI CRISTIAN DA SILVA, tem-se que os indícios estão demonstrados pelas suas aparições nos vídeos, que constatam um comportamento agitado e pelas suas roupas queimadas no dia seguinte, que são as mesmas utilizadas no dia do crime (Relatório de Investigação Policial no id. 164057786).

Quanto ao periculum libertatis, apresenta-se igualmente presente na hipótese e se consubstancia no manifesto risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade dos implicados DIONEI CRISTIAN DA SILVA, JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA e VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS, pois conforme salientado pelo Ministério Público Estadual o representado pessoal de alta periculosidade, na medida em que praticaram o crime de maneira brutal, demonstrando a personalidade criminosa que evidenciam enorme risco à ordem pública.

Além disso, constata-se que os indiciados possuem vasta lista de antecedentes criminais, conforme consultado no sistema SEEU n° 0008021- 59.2012.8.11.0002 (JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA), n° 0026518- 59.2016.8.11.0042 (VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ) e o n° 0027099-11.2015.8.11.0042 (DIONEI CRISTIAN DA SILVA).

Nesse sentido, vejamos o Enunciado Orientativo nº. 06 da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe, in verbis: [...]

E também o posicionamento firmado no e. STJ: [...]

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados DIONEI CRISTIAN DA SILVA, JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA e VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS, com espeque no art. 312 e 313, I, do CPP. [...]”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - ID 166454880).

Os mandados de prisão foram cumpridos e os denunciados citados: em 17.10.2024 – o corréu Vagner Raimundo Francisco dos Santos Queiroz (ID 172710164); 18.10.2024 – os pacientes JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA (ID 172903556) e DIONEI CRISTIAN DA SILVA (ID 172903573).

Em
29.10.2024, JIMMY STANLEY MORAES DE OLIVEIRA e DIONEI CRISTIAN DA SILVA apresentaram resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, e postularam fosse oficiado o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, para que providenciem cópia das filmagens de segurança, datada de 22.7.2024, por volta das 12h (ID 173876583).

Em 4.11.2024, o codenunciado

Vagner Raimundo Francisco dos Santos Queiroz apresentou defesa por meio de advogado particular (ID 174481438).

Em 11.11.2024, foi determinada a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas para disponibilizarem cópia das filmagens de segurança, bem como designada audiência de instrução para o dia 8.1.2025, às 13h30min (ID 175180052).

Em 4.12.2024, o juiz da causa manteve as custódias cautelares (ID 177512836).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 8.1.2025 (ID 180182884).

Em 27.1.2025, o órgão do Ministério Público apresentou alegações finais (ID 181814103) e a ação aguarda as manifestações finais das Defesas.

Pois bem.

De fato, os pacientes encontram-se segregados, preventivamente, há menos de 4 (quatro) meses, considerado o período entre a prisão preventiva (18.10.2024) e relatório desta impetração (12.2.2025).

No contexto, o período de segregação preventiva [4 meses] não se revela excessivo diante das peculiaridades da ação penal [3 réus, representados por Defesas diferentes, e apuração de 2 crimes por

homicídio triplamente qualificado e fraude processual cometidos no interior de uma unidade prisional] e dos atos processuais produzidos [denúncia; análise de respostas às acusações; apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva;

requerimento das imagens das câmaras de segurança

do
Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas; realização da audiência de instrução e julgamento com arrolamento de oito testemunhas], os quais justificam dilação do prazo para encerramento da instrução processual
(STJ, HC 746144/BA, Rel. Min Sebastião Reis Júnior, 11.4.2023; TJMT, HC 1007043-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.6.2024).

Com efeito, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, desde que dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4.5.2020).

Em situação semelhante, assim decidiu esta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC

1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 6.8.2022)

Não bastasse, a instrução está encerrada e a ação encontra-se na fase de alegações finais por parte da Defesa, a indicar que a ação penal está próxima da formação da culpa.

Logo, não se verifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa [pacientes que, em concurso com o corréu Vagner Raimundo Francisco dos Santos Queiroz, teriam matado Gabriela Varconti no interior de sua cela, no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, mediante diversos socos e pontapés, além de asfixia, por acreditarem que ela seria informante da Polícia]; também diante do risco de reiteração delitiva, por terem praticado o homicídio durante cumprimento de pena [SEEU nº

0008021-59.2012.8.11.0002, n° 0026518-59.2016.8.11.0042 e n° 0027099-11.2015.8.11.0042].

A diretriz jurisprudencial dos tribunais superiores firmou-se no sentido de que a forma de execução do crime [homicídio triplamente qualificado, em concurso de pessoas, e dentro de estabelecimento prisional], assim como a fundada probabilidade de renitência criminosa justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 128.779; HC 135.418; HC 135.105; HC 137558; STJ, AgRg no RHC 120.481/MS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Des. convocado do TJPE, 11.2.2020).

Portanto, o ato constritivo tem motivação idônea.

Quanto à falta de contemporaneidade, as prisões preventivas foram decretadas no dia 21.8.2024, após o encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, ao passo que o fato criminoso ocorreu em 22.7.2024, a elidir esse argumento, visto que decorreram apenas 29 (vinte e nove) dias entre o delito e segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC 154.840/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 14.2.2022, AgRg no RHC 170278/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 13.3.2023).

Desse modo, identifica-se a contemporaneidade.

No tocante às medidas cautelares alternativas, constata-se que os pacientes teriam cometido o homicídio contra outro preso, dentro da própria cela do estabelecimento prisional, tendo alterado as câmeras de segurança do local e queimado as roupas utilizadas para prejudicar a apuração do ato criminoso [fraude processual].

Essas particularidades evidenciam o risco de reiteração delitiva e a periculosidade dos pacientes, a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC 516.438/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 7.10.2019;

HC 624845/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3.8.2021; HC 592.291/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.2.2021).

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão

mostram-se insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025